Tribunal: TJMT
Processo: 1019408-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019408-16.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ODAIR ADAO PEREIRA - CPF: 010.049.681-40 (IMPETRANTE), ROSENILDA ADAO PEREIRA - CPF: 010.019.761-26 (IMPETRANTE), mm. juiz da Nona Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (IMPETRANTE), ROSENILDA ADAO PEREIRA - CPF: 010.019.761-26 (PACIENTE), ODAIR ADAO PEREIRA - CPF: 010.049.681-40 (PACIENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.195.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RETIFICAR A LIMIMINAR CONCEDIDA, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA AS DECRETAÇÕES DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES DOS BENEFICIÁRIOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – PACIENTES PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DOS DELITOS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação, além da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria criminosa, demanda a presença de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que se trate de crime grave em abstrato, exige-se a demonstração da imprescindibilidade das prisões preventivas em relação aos investigados, não bastando a referência genérica à suposta garantia da ordem pública
.

Havendo nos autos dúvida razoável sobre a autoria delitiva em relação aos beneficiários, não deve ser decretada a sua custódia cautelar, sem prejuízo da apuração mais precisa dos fatos, a ser realizada, se necessário, durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rosenilda Adão Pereira
e
Odair Adão Pereira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, cujas prisões foram convertidas em preventivas, ao argumento de que a gravidade da conduta ensejaria a necessidade das constrições cautelares.

Afirma que os policiais militares encontraram certa quantidade de entorpecentes na residência dos beneficiários, além de outros objetos que denotariam a prática do crime de tráfico de drogas, tais como dinheiro e balança de precisão.

Entretanto, sustenta que todos os produtos apreendidos pertencem ao filho da beneficiária Rosenilda, que foi preso na mesma oportunidade e confessou a prática do delito, além de isentar a sua genitora e o seu tio, afirmando que eles não têm qualquer ligação com o crime.

Nesse contexto, relembram que o próprio Ministério Público, ao manifestar-se sobre as prisões preventivas de todos os presos, após postular a prisão preventiva de parte deles, opinou pelo relaxamento da prisão dos beneficiários, por não observar a existência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação a eles.

Não obstante a manifestação ministerial, consigna que a magistrada converteu as prisões em flagrante em preventivas de todos os presos, sem individualizar as condutas de cada um deles e sem fundamentar adequadamente a decisão, aduzindo que as constrições seriam necessárias diante da gravidade do crime e da periculosidade dos agentes.

Ressalta os predicados pessoais dos pacientes, aduzindo que eles são primários, possuem ótimos antecedentes criminais e tem residência fixa, além de trabalho lícito, de modo que as suas liberdades não atentaria contra a ordem pública, não perturbaria a instrução criminal e não prejudicaria a aplicação da lei penal.

Diante de tais asserções, após concluir que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, expedindo-se alvarás de soltura em seus favores.

No mérito, postulam a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (pp. 4-14, Id. 28856971).

Acostaram os documentos de pp. 15-187 (Ids. 28856972 a 28860463).

A liminar foi deferida, consoante decisão de pp. 195-197, Id. 28977498.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 214-215, Id. 29407486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 218-221,
opinou pela concessão da ordem
(Id. 29746957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020